Tribunal: TJES
Processo: 5014066-27.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014066-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JANDERSON AMORIM SANTANA

COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. LAUDO TOXICOLÓGICO POSTERIOR. CONTINUIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. ANTECEDENTES CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Segundo a denúncia, no dia 27/12/2024, no bairro Planalto Serrano, município de Serra-ES, policiais militares, durante patrulhamento de rotina, receberam informação de que um indivíduo ligado ao tráfico estaria manipulando e comercializando entorpecentes nos fundos de uma residência. No local, os agentes abordaram o acusado, e durante revista pessoal, foram localizados em sua mochila três tabletes de maconha, com peso total aproximado de 2,5 kg.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa, a justificar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto a alegação de excesso de prazo, tem-se que o processo tramita regularmente, com a realização da audiência de instrução e julgamento em 17/03/2025 e subsequente impulso processual por parte do juízo e das partes, inclusive com diligência para obtenção do laudo toxicológico.

A juntada do laudo pericial, ocorrida em 03/10/2025, dentro de prazo razoável após as diligências necessárias, afasta a alegação de desídia ou inércia estatal.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, praticado em local conhecido por tráfico, com apreensão de expressiva quantidade de droga, e na presença de indícios de autoria e materialidade.

A existência de condenação anterior do paciente por tráfico de drogas reforça o risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014066-27.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JANDERSON AMORIM SANTANA (AC)
COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: DENIS MATIAS ARAUJO - ES23943

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JANDERSON AMORIM SANTANA
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra-ES, já que preso preventivamente e denunciado, pela suposta prática do
crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06)
.

Alega o impetrante, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo, pois o paciente foi preso em 27/12/2024, a instrução processual foi encerrada, e ainda não foi anexado aos autos o laudo toxicológico definitivo.

Sobre os fatos
, consta na denúncia, que no dia 27/12/2024, na rua Colatina, no bairro Planalto Serrano, Serra-ES, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando foram informados que um indivíduo ligado ao tráfico de drogas, estaria comercializando e preparando entorpecentes, nos fundos de uma residência.

Chegando ao local, avistaram o denunciado, que demonstrou nervosismo e tentou entrar em um imóvel, momento em que foi abordado, e realizada busca pessoal, foram encontrados na sua mochila
03 (três) tabletes de maconha, pesando 2,5 Kg
(dois quilos e quinhentos gramas).

N
o que se refere a alegação de excesso de prazo
,

verifico que a ação está no seu curso regular, sendo certo que a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 17/03/2025, e na fase do art. 402, do CPP, o Ministério Público solicitou que fosse anexado ao processo, o laudo pericial da substância entorpecente apreendida.

Atendendo a solicitação, o Magistrado oficiou, no dia 17/03/2025 (id 15620725), ao Laboratório de Química legal para que enviasse o laudo, no entanto, aludido órgão esclareceu que é necessário o envio da cópia do ofício de encaminhamento do material, pela Delegacia de Polícia.

Em vista desta informação, o Ministério Público, em manifestação datada de 16/07/2025, requereu a expedição de ofício a autoridade policial, para que junte o comprovante de entrega do entorpecente à polícia técnica, para realização do laudo, sendo certo que referido pedido foi deferido pelo Magistrado, consoante decisão proferida em 23/07/2025.

Registro ainda, que na mesma decisão, o Magistrado indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, entendendo que estão presentes indícios de autoria e materialidade, bem como, o contexto que ocorreu a prisão em flagrante, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, e com volume expressivo de drogas, justifica a sua manutenção.

Além disso, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, constato que o laudo toxicológico, foi anexado aos autos no dia 03/10/2025, e na mesma data, o processo foi encaminhado ao Ministério Público, para apresentação de alegações finais.

Desse modo, entendo que os atos processuais estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, inexistindo desídia na condução feito, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...)4.
Na hipótese, a conjuntura do caso concreto não permitiu o encerramento abreviado do feito, dadas as peculiaridades do caso, porquanto os recentes andamentos processuais demonstram que as instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo, o que ocorre em consonância com a complexidade do caso, devendo-se destacar que o processo está próximo de sua conclusão, uma vez que a instrução já foi encerrada e aguarda-se apenas a prolação de nova sentença
.(...)”

(AgRg no HC n. 791.500/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 29/3/2023.)

Por fim,
em consulta ao sistema SEEU (execução nº 0008031-55.2011.8.08.0024), verifico que o paciente possui antecedentes criminais, pois foi condenado na ação penal nº 0007489-91.2013.8.08.0048, também por tráfico de drogas, a revelar a presença do risco de reiteração delitiva, o que constitui fundamentação idônea para justificar a manutenção da segregação cautelar.

Isto posto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça (id 15720540),
DENEGO A ORDEM.

Outrossim,
recomendo que
o
Magistrad
o
imprima celeridade na tramitação do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.